Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUNDADO TEMOR CONSTATADO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Se os depoimentos das vítimas ouvidas em Juízo são coesos e seguros quanto às ameaças imputadas na denúncia ao acusado, que se sentiram intimidadas, tanto que solicitaram medida cautelar de afastamento do réu e registraram ocorrência policial, presentes estão as elementares do crime de ameaça.
3. "É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.” (Acórdão 1642228, 07071969820208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022.)
4. Na hipótese, embora no local onde ocorreu o fato existem muitas casas próximas, não foram indicadas outras pessoas que teriam presenciado o fato. Dessa forma, inexistindo testemunhas presenciais, deve ser conferido especial relevo às palavras das vítimas, cujos depoimentos foram seguros e coesos quanto às ameaças proferidas pelo acusado de que queimaria no pneu, mataria e arrancaria a cabeça das vítimas, por ter desconfiado que elas teriam informado à polícia a prática de outro crime.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.